Tribunal: TJDFT
Processo: 0028519-54.2016.8.07.0001
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. TARIFAS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. RAZÕES DISSOCIADAS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MANUTENÇÃO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ RECONHECIDA.
1. Trata-se de recurso de apelação contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para determinar a devolução de R$ 215,00 cobrada a título de tarifa de avaliação de bem, e fixou os honorários advocatícios em 10% sobre o valor da condenação.
2. No recurso, a ré deixou de impugnar especificamente os fundamentos da sentença, pois discorre sobre questões estranhas ao processo, insurge-se contra conclusões sequer exaradas pelo Juízo a quo, e, ao final, pugna pela reforma da sentença, em sua totalidade, quando, em verdade, a sentença lhe foi favorável em maior parte, em evidente ausência de interesse recursal.
3. O d. Magistrado sentenciante, em estrita observância ao disposto no art. 85, § 2o, do CPC, fixou os honorários em 10% sobre o valor da condenação – que, no caso, foi de R$ 215,00, não se verificando o excesso alegado pela apelante.
4. Em tais circunstâncias, possível afirmar que o recurso ora interposto é manifestamente protelatório, conduta que configura litigância de má-fé, impondo-se a fixação do valor da multa nos termos do § 2o, do artigo 81, do Código de Processo Civil, em face do pequeno valor atribuído a causa.
4. Apelação parcialmente conhecida e, na parte conhecida, desprovida.